Tribunal: TJES
Processo: 5011271-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011271-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros (2)

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da má-fé do segurado que, em declaração pessoal de saúde, omitiu ser portador de doença crônica preexistente.

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado as teses de que: (i) a seguradora teria o dever de cientificar o segurado sobre o conceito de doença preexistente; (ii) a contratação por adesão, via SMS, seria insuficiente para comprovar a má-fé; e (iii) a aplicabilidade de precedente do STJ a caso análogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar expressamente sobre todos os argumentos apresentados pela parte recorrente para afastar a caracterização de má-fé na contratação de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. A eleição de um fundamento autônomo e suficiente para a solução da controvérsia – no caso, a violação do dever de veracidade (art. 766 do Código Civil) diante de pergunta objetiva na declaração de saúde – torna prejudicada a análise das demais teses recursais, não configurando omissão. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
"Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão, buscam o reexame de matéria de mérito já decidida com base em fundamento autônomo e suficiente".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 766.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões (id. 15407531), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre três pontos, notadamente: a tese de que a má-fé não poderia ser reconhecida sem a prova de que a seguradora cientificou o segurado sobre "o conceito de doença preexistente e os riscos contratuais de sua existência"; o argumento de que a declaração de saúde, por ter sido firmada em contrato de adesão, via SMS, e sem uma "proposta de adesão individual", não seria, por si só, suficiente para comprovar a má-fé; e a aplicabilidade do precedente do C. STJ (REsp 1.753.222/RS) a um caso análogo, no qual se afastou a má-fé do segurado que omitiu doença por acreditar que esta estava sob controle.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15589793).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011271-45.2022.8.08.0035

EMBARGANTE
:
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros

EMBARGADO
: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Em suas razões (id. 15407531), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre três pontos, notadamente: a tese de que a má-fé não poderia ser reconhecida sem a prova de que a seguradora cientificou o segurado sobre "o conceito de doença preexistente e os riscos contratuais de sua existência"; o argumento de que a declaração de saúde, por ter sido firmada em contrato de adesão, via SMS, e sem uma "proposta de adesão individual", não seria, por si só, suficiente para comprovar a má-fé; e a aplicabilidade do precedente do C. STJ (REsp 1.753.222/RS) a um caso análogo, no qual se afastou a má-fé do segurado que omitiu doença por acreditar que esta estava sob controle.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 15589793).

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A parte embargante aponta a existência de omissões no julgado. Contudo, da atenta leitura do acórdão embargado e das razões recursais, verifico que não há qualquer vício a ser sanado.

A primeira alegada omissão – ausência de análise sobre o dever da seguradora de cientificar o segurado acerca do conceito de doença preexistente – não se sustenta. O acórdão foi explícito ao fundamentar a caracterização da má-fé não em uma presunção, mas na
conduta positiva e consciente do segurado
em negar uma patologia crônica (hipertensão arterial) para a qual realizava tratamento contínuo há mais de dez anos.

O julgado assentou:

"Ao omitir uma condição crônica, para a qual fazia tratamento contínuo, o segurado alterou a base do negócio jurídico, prestando informação inverídica sobre elemento essencial para a análise e precificação do risco pela seguradora."

Dessa forma, ao eleger um fundamento autônomo e suficiente para a solução da controvérsia – a violação direta do dever de veracidade imposto pelo art. 766 do Código Civil –, o Colegiado, por via de consequência lógica, afastou a necessidade de perquirir sobre outros requisitos para a configuração da má-fé, como a tese defendida pelos embargantes. A decisão não foi omissa; apenas adotou linha de fundamentação que torna prejudicada a análise do argumento da parte.

O mesmo raciocínio se aplica à segunda e à terceira alegadas omissões.

A forma como o contrato foi celebrado (adesão, via SMS) ou a crença subjetiva do segurado de que sua doença estava "eficazmente controlada" foram consideradas irrelevantes pelo acórdão, que se ateve à
objetividade da pergunta formulada na Declaração Pessoal de Saúde
e à falsidade da resposta apresentada.

Consta expressamente do voto:

"A pergunta contida na DPS era objetiva e não abria margem para uma avaliação subjetiva do proponente acerca da gravidade ou do estágio da enfermidade."

Com essa afirmação, o acórdão, ainda que de forma implícita, realizou a devida distinção (
distinguishing
) em relação aos precedentes invocados pela parte, inclusive o REsp 1.753.222/RS, demonstrando por que não se aplicariam ao caso concreto, em que a clareza da indagação afastava qualquer justificativa para a omissão.

É pacífico o entendimento, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão (EDcl no MS 21.315/DF).

O que se extrai das razões dos embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável e a tentativa de forçar uma nova análise do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é sabidamente inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)